Tribunal: TJDFT
Processo: 0707073-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707073-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A AGRAVADO: PROJECON DE VOLTA REDONDA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CAIXA SEGURADORA S/A tendo por objeto a r. decisão (ID 57436707 - Pág. 1 do processo principal) proferida pelo ilustre Juízo da 12a Vara Cível de Brasília nos autos do processo de conhecimento no 0009255-85.2015.8.07.0001. Depreende-se dos autos que, no curso do processo principal, foi determinada a realização de perícia técnica nos autos do processo originário, realizada por meio de carta precatória em Jacarepaguá/RJ. Menciona a recorrente que teria indicado perito assistente para acompanhar a produção da prova pericial determinada (ID 46325198 - Pág. 1). Após a realização da perícia, o agravante apresentou impugnação (ID 51335186 - Pág. 1-3 do processo principal) na qual requereu a nulidade da perícia técnica produzida. Sustenta seu pedido de nulidade na alegação de que a perícia teria sido realizada sem a prévia comunicação do perito assistente. O ilustre Juízo a quo rejeitou a impugnação na r. decisão agravada que ora transcrevo: “A requerida arguiu a nulidade da prova pericial colhida via Carta Precatória pelo juízo da 6a Vara Cível do Foro Regional de Jacarepaguá da Comarca da Capital – RJ, sob o argumento de que o seu assistente técnico fora impedido de acompanhar a perícia realizada, uma vez que o perito não o teria intimado da data da perícia com a antecedência prevista no art. 466, §2o, do CPC (ID 51335186). A parte autora se manifestou à ID 52748487. Não merece guarida a alegação da requerida, uma vez que as partes foram intimadas da data da realização da perícia em 12/02/2019 (ID 46325746), sendo que o ato foi agendado para 16/04/2019, ou seja, o prazo de antecedência para a realização do ato foi respeitado, havendo tempo suficiente para o comparecimento dos assistentes técnicos. REJEITO, portanto, a impugnação de ID 51335186 (ID 57436707 - Pág. 1). Inconformada, a parte ré recorre. Sobre o cabimento do recurso, diz que, nada obstante o tema do recurso – nulidade da prova pericial – não constar no rol do art. 1.015 do CPC mostrar-se-ia cabível o recurso de agravo, vez que seria inútil aguardar a interposição de eventual recurso de apelação para verificar a correção da decisão agravada. Na questão de fundo, destaca que, após compulsar os autos da carta precatória, não teria localizado nenhum documento comprovando a comunicação da realização do ato ao assistente técnico tampouco se faz menção à essa comunicação no corpo do laudo pericial. A seu ver, a ausência dessa intimação configuraria vício insanável em claro cerceamento de defesa sendo suficiente para eivar de nulidade a perícia produzida. Não há pedido liminar. É o relatório. DO CONHECIMENTO Em primeiro lugar, assinalo que o tema da decisão interlocutória, versando sobre nulidade da prova pericial, não está contemplado nos incisos I a XIII do art. 1015, do CPC/2015. Resta saber se a matéria deduzida no presente recurso está relacionada à interpretação extensiva do rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 para a interposição de agravo de instrumento. Como sabido, o STJ fixou tese jurídica no REsp 1704520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do CPC de 2015 como os da economia e celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. Nesse contexto, o cabimento do agravo de instrumento deve ser analisado também sob a perspectiva de que o processo não pode e não deve ser um instrumento de retrocesso na pacificação dos conflitos. A eminente relatora do precedente declarou em seu voto: “Está na raiz etimológica de ‘processo’, derivada do latim ‘procedere’, que se trata de palavra ligada a ideia de percurso e que significa caminhar para frente ou marchar para a frente. Se processo fosse marcha à ré, não se trataria de processo, mas de retrocesso e essa constatação, apesar de parecer pueril, está intimamente ligada à ideia de urgência no reexame de determinadas questões”. Logo, considerando que haveria um significativo desperdício de tempo para a solução da controvérsia pelo mérito, acarretando prejuízos aos jurisdicionados e ao próprio sistema de justiça civil eventual hipótese de cassação de sentença por cerceamento de defesa, tenho como cabível o agravo. Assim, nesta etapa inicial, CONHEÇO do agravo de instrumento. Não havendo, tecnicamente, pedido de antecipação de tutela, intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 27 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator